Tribunal: TCU
Processo: 010.736/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6360/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.736/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro Albrecht (XXX.056.530-XX); Andressa Martinelli (XXX.037.030-XX); Cesar Pessatto (XXX.213.730-XX); Lilei Lucia Seibt (XXX.778.550-XX); Luiz Henrique Benvegnu (XXX.821.360-XX); Marildes Ana Ruggeri Pessi (XXX.910.670-XX); Nara Juliana Campos Mello (XXX.303.630-XX); Raquel Brancher (XXX.049.090-XX); Valder Oviedo Costa Junior (XXX.534.550-XX); Varlei Oliveira da Silva (XXX.686.580-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.